Tribunal: TJDFT
Processo: 0715309-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715309-48.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHEIMYSON HARLEY DAMASCENO SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JHEIMYSON HARLEY DAMASCENO SOUSA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0704265-75.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Por meio da petição de ID 48762231, o agravante, com fundamento no artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil, requer a exclusão do processo da relação de recursos aptos ao julgamento virtual em razão do pedido para realizar sustentação oral na modalidade presencial. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, destacando-se as seguintes: VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Percebe-se, portanto, que o caso dos autos se amolda às situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão agravada versou acerca de tutela provisória de urgência. Por conseguinte, defiro o pedido de ID 48762231. Providencie a Secretaria da Turma a retirada deste processo da 25a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 25/07 a 01/08) e proceda à sua inclusão em futura pauta de sessão por videoconferência/presencial para possibilitar a sustentação oral requerida pelo patrono do agravante. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 11 de julho de 2023 às 14:19:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora